Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-82.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702831-82.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOSE MARCELO MARTINS DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral por videoconferência (ID no 44373554), informo que, nos termos do § 2o do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022: “As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT”. Nos termos da certidão de ID no 43697423 os presentes autos foram pautados para a sessão virtual que teve início no dia 6/03/2023. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, posto que intempestivo. Brasília/DF, 9 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora